Tribunal: TJSP
Processo: 2223410-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inexigibilidade de relação jurídica c.c. consignação em pagamento, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Justiça gratuita. Pessoa física. Indeferimento. Ausência de comprovação do estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.